Tribunal: TJMT
Processo: 1017429-48.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017429-48.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[WAGNER DA CONCEICAO SOARES - CPF: 070.894.611-90 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDEMILSON LEOCADIO DAS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ROBERT ALMEIDA LINO - CPF: 028.643.031-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE DA SILVA - CPF: 147.568.794-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13o, do Código Penal), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto. O recurso pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da alegação de que a decisão estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima; e (ii) saber se é legítima a exasperação da pena-base, com fundamento na culpabilidade e nos motivos do crime, bem como se o quantum de aumento aplicado observa os critérios de proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por conjunto probatório harmônico e consistente, notadamente pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais compatíveis com a dinâmica narrada, consistentes em agressões físicas, inclusive mordidas, bem como pela palavra firme, coerente e reiterada da vítima, prestada desde o registro da ocorrência até a fase judicial, corroborada pelo atendimento policial imediato e demais elementos informativos, evidenciando que as agressões ocorreram no interior da residência, após discussão por motivo fútil, com ofensas verbais e violência física, inseridas em contexto de violência doméstica reiterada, inexistindo elementos capazes de infirmar a versão acusatória.

4.

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se legítima, pois o delito foi praticado na presença dos filhos menores da vítima, circunstância concreta que extrapola a normalidade do tipo penal e revela maior grau de reprovabilidade da conduta, ao expor crianças a ambiente de violência doméstica.

5.

Os motivos do crime evidenciam lógica de dominação e violência de gênero, demonstrada pela natureza das agressões e pelo contexto de submissão da vítima, o que autoriza a negativação do vetor previsto no art. 59 do Código Penal. Precedentes.

6.

A fração de aumento de 1/6 aplicada na primeira fase da dosimetria revela-se proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a intervenção do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida.

Teses de julgamento:
“1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por laudo pericial e demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação.
2. A prática do delito na presença de filhos menores e os motivos reveladores de violência de gênero justificam a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 129, § 13o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, ApCrim 1017552-17.2021.8.11.0042, Rel.

Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5 de dezembro de 2025, Publicado em 5 de dezembro de 2025; TJMT, ApCrim 1000104-81.2023.8.11.0035, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 8 de agosto de 2025, publicado em 8 de agosto de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wagner da Conceição Soares, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá /MT, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §13o, do Código Penal), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto (id. 317380419).

Nas razões recursais, a defesa pede absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena ao mínimo legal em razão da ausência de circunstâncias desfavoráveis ou a diminuição da fração para a circunstância judicial aplicada. Por fim prequestiona toda a matéria (id. 311463476).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do apelo (Id. 317380430).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Dr
.
Adriano Augusto Streicher de Souza
opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 323430851):

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMESTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS CORROBORADO PELO LAUDO DE EXAME CORPO E DELITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. INVIABILIDADE. PRÁTICA DOS DELITOS EM FRENTE AOS FILHOS DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DESVALORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Wagner da Conceição Soares foi denunciado pela autoria do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica porque na noite do dia 1.10.2023, ofendeu integridade corporal da vítima
Viviane Silva.

Eis o teor da denúncia (Id. 317380385):

“No dia 01 de outubro de 2023, aproximadamente às 22:00h, na residência da vítima, localizada na Rua Flor do Cerrado, n.o 15, quadra 01 – Bairro Novo Paraíso, nesta Capital, o denunciado WAGNER DA CONCEIÇÃO SOARES ofendeu a integridade corporal da vítima Viviane da Silva (23 anos à época dos fatos) com quem convive há 04 anos e, do relacionamento, possuem 02 filhas. Extrai-se que o denunciado possui comportamento agressivo e se exalta com facilidade. Consta que a vítima sofre violência física e verbal desde o início do relacionamento, inclusive tendo registrado ocorrência, que resultou na prisão do denunciado durante dois meses
.
Na data dos fatos, a vítima estava em sua residência, na companhia do denunciado quando, sem motivo aparente iniciaram uma discussão onde, a agrediu verbalmente, xingando-a de “puta, filha da puta, vagabunda, etc.”, não satisfeito agrediu-a fisicamente com tapas no rosto e mordidas no braço e na perna, tendo inclusive danificado o celular da vítima.

A materialidade das lesões corporais encontram-se devidamente comprovadas no laudo pericial n.o 111.1.02.9067.2023.139775-A01, o qual juntamos nesta oportunidade. Assim agindo, o denunciado WAGNER DA CONCEIÇÃO SOARES violou a norma contida no art. 129, § 13o (lesão corporal) do Código Penal (...)”

Após regular trâmite processual a denúncia foi julgada totalmente procedente e Wagner condenado à respectiva já exposta no relatório (Id. 317380419).

Neste grau de jurisdição, a defesa busca a absolvição do apelante unicamente sob a alegação de insuficiência probatória, sustentando que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima, a qual não presta compromisso de dizer a verdade, que as supostas agressões teriam ocorrido na presença de terceiros não arrolados nem ouvidos em juízo, e que o exame de corpo de delito, embora comprove a materialidade, não seria apto a demonstrar o nexo causal ou a autoria delitiva, por inexistirem outros elementos de prova capazes de corroborar a narrativa acusatória.

Sem razão.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial (Id. 31780386), o qual atesta a existência de lesões corporais localizadas no “
37. Terço superior do antebraço
” e “
51. Terço inferior da coxa
”, produzidas através por instrumento contundente.

A autoria, por sua vez, encontra respaldo firme e coerente na palavra da vítima, que se mostra linear, consistente e corroborada por outros elementos de prova.

De acordo com o boletim de ocorrência no 2023.278571 (Id. 317379884) na data dos fatos a guarnição policial foi acionada pela vítima, para atendimento de ocorrência envolvendo suposta situação de violência doméstica.

No local, constatou-se a verossimilhança dos fatos narrados.

A ofendida relatou que conviveu com o apelante por aproximadamente quatro anos, sendo o relacionamento marcado por histórico de agressões pretéritas, inclusive com registro anterior de ocorrência policial, ocasião em que o apelante chegou a permanecer preso por cerca de dois meses, tendo, posteriormente, ocorrido a retomada da convivência, da qual resultaram duas filhas.

Narrou, ainda, que, na data imediatamente anterior, o apelante iniciou discussão por motivo fútil, passando inicialmente a proferir ofensas verbais e, em seguida, a agredi-la fisicamente com um tapa, além de danificar seu aparelho celular. Relatou, por fim, que sofreu agressão consistente em uma mordida na coxa da perna direita, fato que lhe ocasionou lesão corporal, tendo familiares intervindo na situação, momento em que o apelante evadiu-se do local.

No entanto, na manhã seguinte, o apelante retornou à residência, circunstância que levou a vítima, temendo por sua integridade física, a acionar novamente a Polícia Militar.

Diante do contexto apresentado, o apelante foi conduzido à Delegacia Especializada de Violência Doméstica e Sexual contra a Mulher e preso em flagrante delito (Id. 317379883).

A vítima também foi conduzida à Delegacia de Polícia para prestar declarações (Id. 317379889), ocasião em que, em síntese, ratificou o teor do boletim de ocorrência, acrescentando que as agressões sofridas não constituíam episódio isolado, mas se inseriam em um contexto de violência doméstica reiterada ao longo do relacionamento, de natureza tanto física quanto psicológica. Relatou, ainda, que, na data dos fatos, o apelante encontrava-se embriagado, proferiu ofensas verbais de cunho depreciativo tais como “
puta, filha da puta, vagabunda”
, agrediu-a fisicamente, danificou seu aparelho celular e lhe causou lesões corporais, inclusive mordida na coxa direita e lesão no braço esquerdo, circunstâncias que a levaram a deixar a residência e a temer por sua integridade física.

Em juízo, a vítima não só confirmou integralmente a ocorrência das agressões, como também esclareceu que os fatos não constituíram episódio isolado, inserindo-se em um histórico de violência doméstica reiterada, afirmando que o apelante a ofendeu verbalmente e a agrediu fisicamente, mediante tapas e mordidas, bem como danificou seus pertences.

Vejamos, trechos de suas declarações:

“[...] MP: Viviane, o que você pode dizer sobre os fatos imputados ao Wagner? Consta que em 01/10/2023 ele agrediu a senhora. Segundo consta teria tido uma discussão, ele teria xingado a senhora e também agrediu com tapas no rosto e mordidas no braço e na perna e danificou seu celular. Esse fato aconteceu?

Vítima: Sim.

MP: Relata desde o início então, Viviane, como é que era a relação de vocês, parece que ocorreram violências anteriores, né.

Vítima: Sim. Não foi a primeira vez que tinha acontecido isso.

MP: Já teria até sido preso anteriormente né.

Vítima: Sim.

MP: E neste fato aqui, do dia 01 de outubro, relata desde o início o que que aconteceu.

Vítima: Ele começou xingar com palavrão né, e depois ele me agrediu.

MP: Certo. Por que que ele fez isso? Ele ficou bravo com você por algum motivo? Como é que foi o início?

Vítima: Ele sempre foi assim né, violento, ficava bravo com qualquer coisa, era agressivo, ele sempre foi assim, até nessa última vez a gente tentou voltar o relacionamento né, no ano que passou né, a gente voltou, tentou de novo, só que daí aconteceu novamente né, ele me agrediu com palavras, quebrou as minhas coisas, aí eu ta me sentindo ameaçada aí em Cuiabá, por isso que eu saí daí, precisei de ajuda né, aí eu mudei pra casa do meu pai aqui em Maceió e saí daí.

MP: Por causa dele?

Vítima: Sim.

MP: Certo. E nesse dia então ele te agrediu sem motivo aparente?

Vítima: Uhum (sim).

MP: Aí ele começou a te xingar, consta aqui que ele teria xingado com palavras ofensivas né, e depois deu esses tapas e várias mordidas no seu braço e na sua perna. Então você confirma que ele te agrediu dessa forma né?

Vítima: Sim.

MP: Você suportou lesões, ficou machucada? Foi submetida ao exame de corpo de delito? Você compareceu lá no médico, no perito? Você confirma que as lesões que o médico colocou lá no laudo foram as que ele causou em você?

Vítima: Sim.

MP: E nesse dia você não agrediu ele de forma alguma né, ele que agrediu você gratuitamente?

Vítima: Não. [...] “(trecho extraído contrarrazões – Id. 317380430).

Quanto ao apelante, verifica-se que, na fase extrajudicial (Id. 317380351), exerceu o direito ao silêncio e, na fase judicial, apesar de regularmente intimado (Id. 317380408), não compareceu à audiência de instrução e julgamento (Id. 317380420).

Como se vê, ao contrário do que aduz o apelante, a condenação não se encontra amparada em prova isolada ou frágil, mas lastreada na palavra da vítima, prestada de forma firme e coerente ao longo de toda a persecução penal, e devidamente corroborada por outros elementos probatórios idôneos, notadamente o laudo pericial que atestou as lesões corporais compatíveis com a dinâmica dos fatos narrados.

Tais elementos mostram-se suficientes para sustentar o decreto condenatório, notadamente diante da inexistência de prova apta a infirmá-los. A propósito, é entendimento pacífico desta Segunda Câmara Criminal que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevo.

Confira-se:

“(...) 4. A autoria é demonstrada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da
vítima
, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, suficientes para a condenação em crimes de
violência

doméstica
, nos quais a
palavra
da
vítima
possui especial relevo probatório.
”
(TJMT, ApCrim 1017552-17.2021.8.11.0042, Rel.

Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5 de dezembro de 2025, Publicado em 5 de dezembro de 2025).

Portanto, considerando o conjunto probatório harmônico e consistente formado nos autos, não merece acolhimento a tese defensiva de insuficiência de provas, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

Prosseguindo, a defesa insurge-se contra a primeira fase da dosimetria da pena, sustentando que a valoração negativa da circunstância judicial relativa ao “motivos do crime” mostra-se indevida, por se tratar de elemento intrínseco ao próprio tipo penal, não havendo nos autos qualquer dado concreto que demonstre extrapolação da normalidade típica capaz de justificar a exasperação da pena-base.

Aduz, ainda, que o
quantum
de aumento aplicado não observou os parâmetros de proporcionalidade adotados pela jurisprudência, notadamente o critério orientador de 1/8 para cada circunstância judicial negativada, tampouco foi acompanhado de fundamentação idônea que justificasse a majoração realizada.

Ao examinar a dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado singular promoveu a exasperação da pena-base, não apenas em razão da valoração negativa da circunstância judicial relativa ao motivo do crime, mas também com fundamento na culpabilidade, conforme se depreende da motivação expendida na sentença.

Vejamos:

“Na primeira fase
, tem-se a
culpabilidade
do acusado, considerando que o acusado praticou o delito com agressão praticada na presença de crianças, que contorce toda percepção das crianças com relação ao o ambiente familiar saudável, e pereniza a violência doméstica pereniza essa situação, fazendo o menino acreditar que a agressão contra mulheres é algo natural e as meninas entenderem que a agressão é algo corriqueiro na sua vida, visto que presenciado na infância, se traduz num maior grau de reprovação, o que valoro em desfavor do réu;

Quanto aos
antecedentes
, não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado;

A
conduta social
e a
personalidade
do acusado, sem elementos para aferição;

O
motivo do crime
é a submissão, o machismo claramente da natureza das agressões simbólicas, essas mordeduras, deixar marcas no corpo, marcas até definitivas do corpo da vítima.

As
circunstâncias
do crime não interferiram na ação delituosa;

As
consequências
do delito são próprias do tipo;

A
vítima
não contribuiu ao evento delituoso.

Considerando tais circunstâncias do delito, aumento a pena no
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada, incidente sobre a pena-mínima e fixo a
pena-base
em

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.”
(
sic).

A valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida, porquanto lastreada em elemento concreto que extrapola a normalidade do tipo penal e evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta.

Com efeito, em audiência de instrução e julgamento, o magistrado tomou a cautela de indagar expressamente a vítima acerca da ocorrência das agressões na presença dos filhos menores, a fim de esclarecer ponto relevante para a adequada compreensão do contexto fático, conforme se extrai da transcrição a seguir:

“Juiz: Viviane essas agressões foram na presença das crianças?

Vítima: Minhas crianças presenciaram tudo.

Juiz: Qual a idade das crianças quando teve essa agressão?

Vítima: Meu menino acho que uns 7 anos e a menina acho que uns 2 anos, e teve uma vez que ele me agrediu quando eu estava grávida da minha caçula”

A prática delitiva em contexto que expõe ou vitimiza diretamente criança transcende o núcleo típico da lesão corporal, autorizando a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal. Trata-se de dado fático concreto, devidamente individualizado, que legitima a reprimenda acima do mínimo legal.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...) O fato de o crime ter sido praticado na presença de criança, que inclusive foi atingida durante as agressões, constitui circunstância que extrapola o tipo penal e merece valoração negativa, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta.”(TJMT, ApCrim 1000104-81.2023.8.11.0035, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 8 de agosto de 2025, publicado em 8 de agosto de 2025).

No que tange aos motivos do crime, verifica-se que a conduta não decorreu de mero desentendimento circunstancial, mas revelou lógica de dominação e submissão da vítima, evidenciada pela natureza das agressões praticadas, notadamente pelas mordeduras destinadas a deixar marcas em seu corpo, configurando forma de violência simbólica e psicológica.

Tal circunstância demonstra maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa do vetor, nos termos do art. 59 do Código Penal, em consonância com o entendimento desta Segunda Câmara Criminal de que motivos do crime reveladores de machismo e sentimento de posse sobre a mulher justificam a exasperação da pena-base:

“(...) É adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, como a culpabilidade exacerbada pelo consumo de álcool e drogas e os
motivos
do
crime
reveladores de
machismo
e sentimento de posse sobre a mulher.”

(TJMT, ApCrim 1015050-37.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18 de junho de 2025, Publicado em 18 de junho de 2025).

Com relação ao quantum de exasperação fixado em 1/6, observa-se que a fração adotada revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios da razoabilidade e da individualização da pena.

Trata-se, ademais, de fração moderada, usualmente adotada pela jurisprudência quando reconhecida a existência de uma circunstância judicial desfavorável, inexistindo qualquer descompasso entre a fundamentação apresentada e o aumento aplicado

(TJMT, ApCrim 1007482-67.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 1 de agosto de 2025, Publicado em 1 de agosto de 2025).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça
os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2 de fevereiro de 2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação interposto em favor de Wagner da Conceição Soares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026